Tribunal: TJDFT
Processo: 0714341-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714341-55.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMANDA SANTOS GOMES APELADO: MURILO FERNANDES NEIVA, NATALIA SANTOS SOUZA, ALDEMI RODRIGUES PINTO, YURI RONNIERY CARVALHO SILVA, NSS REPRESENTACAO COMERCIAL DE VEICULOS EIRELI D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de exclusão dos documentos juntados à apelação, aventada nas contrarrazões de ID 73969946. Publique-se. Brasília, 24 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora